Tribunal: TJDFT
Processo: 0700272-77.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, § 1o, II, DO CTB. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de trânsito previsto no art. 306, § 1o, II, da Lei n.o 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), consistente na condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool. A defesa pleiteia a fixação do regime aberto para cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se, diante das circunstâncias do caso concreto e da reincidência do réu, é possível a fixação de regime inicial mais brando que o semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A autoria e a materialidade delitivas encontram-se suficientemente comprovadas.
A pena foi corretamente fixada no mínimo legal, em 06 (seis) meses de detenção.
Embora a pena aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos, a reincidência impede a concessão do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, sendo adequado o regime semiaberto.
A reincidência justifica maior reprovação penal e impede a adoção de regime mais brando, ainda que o delito não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, tampouco se verifiquem condições pessoais desfavoráveis do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A reincidência impede a fixação de regime inicial aberto, mesmo quando a pena privativa de liberdade é fixada no mínimo legal e não há violência ou grave ameaça.
A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea permite a manutenção da pena no mínimo legal, sem obrigatoriedade de abrandamento do regime prisional.
A escolha do regime inicial de cumprimento da pena deve observar critérios legais, jurisprudência consolidada e a individualização da pena conforme as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 33, § 2o, “c”; CTB, art. 306, § 1o, II; CP, art. 65, III, “d”.